Tribunal: TJES
Processo: 5003340-58.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003340-58.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: FABRICIO MARCONSINI PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003340-58.2025.8.08.0011

RECORRENTE:
PICPAY SERVIÇOS S.A.

RECORRIDO:
FABRICIO MARCONSINI PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXTRAVIO DE CARTÃO COM FUNÇÃO APROXIMAÇÃO ATIVA. TRANSAÇÕES DE BAIXO VALOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de débitos e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor alega extravio de cartão e utilização indevida por terceiros mediante compras por aproximação (
contactless
)

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde por transações realizadas por terceiros após extravio de cartão, quando o consumidor não comprova a comunicação imediata do incidente e as operações ocorrem em baixo valor, sem quebra de perfil de consumo.

RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova mínima cabe ao consumidor (art. 373, I, CPC), que no caso concreto não demonstrou a comunicação tempestiva do extravio à instituição financeira.

Prova documental (print de sistema) revela que a reclamação administrativa ocorreu quase dois meses após os fatos, enfraquecendo a tese autoral.

Transações de baixo valor, realizadas via tecnologia de aproximação não desabilitada pelo titular, não ativam alertas automáticos de segurança por inexistência de quebra de perfil.

A guarda do cartão é dever do titular. O uso indevido por terceiro, antes da comunicação de perda, configura fato de terceiro e fortuito externo, incidindo a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, II, do CDC.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade por operações realizadas após extravio do cartão é do consumidor, que deve informar a perda à instituição financeira imediatamente. 2. A tecnologia de aproximação (
contactless
) não impõe responsabilidade à instituição financeira quando o consumidor não desativa a funcionalidade e as compras não divergem do padrão de uso.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art. 6º, VIII e art. 14, § 3º, II;

CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003480-62.2024.8.26.0572, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025;

TJ-SP, Apelação Cível nº 1045662-64.2023.8.26.0001, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 07.01.2025.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
PICPAY SERVIÇOS S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

FABRICIO MARCONSINI PEREIRA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17220004):
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para: 4 DECLARAR a inexigibilidade dos débitos lançados no cartão de crédito do autor que ensejaram a negativação de seu nome (Contrato n° 2227631443832007), nos limites debatidos nos autos; CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (15/04/2025) em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor do autor, para os devidos fins.”.

Em sede recursal (ID 17220005), a parte recorrente sustenta, em síntese, regularidade de sua conduta. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17220013).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre a parte autora e a parte recorrente, o que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

No entanto, embora haja a inversão do ônus pela norma consumerista, é imprescindível salientar que esta não desonera o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações. De acordo com o Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”, cabendo à recorrida apresentar prova mínima de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso apresentado, entendo que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Isto é, a recorrida não foi capaz de comprovar sequer a comunicação alegadamente realizada à instituição financeira (recorrente), informando a perda da carteira e do cartão. Embora tenha acostado um Boletim de Ocorrência (ID 17218971), no qual relata os fatos, observa-se que, ao apresentar apenas dois números de protocolos, não trouxe elementos probatórios suficientes que demonstrem a veracidade de sua alegação de que o
e-mail
informado pelo atendente estava incorreto. Salienta-se que esta era uma prova de fácil produção.

A única prova documental relevante produzida nos autos que é desfavorável à tese do recorrido, foi juntada pelo recorrente na contestação. Trata-se do
print
do seu sistema (
pág. 15 da contestação
), em que se comprova que a reclamação da parte autora somente foi registrada em 22/10/2024, data posterior (quase 2 meses) à realização das transações questionadas (29/08 – ID 17220001). Tal elemento enfraquece, de forma significativa, a alegação de comunicação imediata.

Ademais, a parte autora não produziu prova de que desabilitou previamente a funcionalidade de pagamento por aproximação (
contactless
) do cartão.

Outrossim, as compras foram realizadas em pequenos valores, não atingindo montante significativo que pudesse, por si só, caracterizar uma suposta “quebra de perfil” ou fraude que impusesse ao banco um bloqueio imediato ou a ativação de mecanismos de segurança mais rigorosos, como um alerta de segurança (ID 17220001).

Embora a Súmula 479 do STJ consigne que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, entendo que o entendimento sumular não se aplica ao caso em comento, considerando que é dever precípuo do consumidor a guarda e o zelo de seu cartão.

Ora, o cartão magnético é de uso exclusivo do cliente, o qual deve adotar as cautelas necessárias para impedir o acesso de terceiros. Desta forma, não há como imputar responsabilidade à instituição recorrente, visto que esta apenas autorizou as compras mediante a apresentação física do cartão, configurando o uso por aproximação como uma opção de conveniência do próprio titular.

Entendo que o furto do cartão e sua utilização indevida por terceiro configuram Fato de Terceiro, enquadrando-se como fortuito externo, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira requerida, sobretudo diante da ausência de cautela do próprio recorrido.

Neste caso, não há como acolher a pretensão de invalidade das transações, visto que foram realizadas com o cartão original e, pelo baixo valor das operações, presume-se a utilização da tecnologia
contactless
, funcionalidade não desativada pelo titular.

Senão vejamos, a jurisprudência caminha no mesmo sentido:

Direito do Consumidor. Apelação. Responsabilidade Civil. Recurso improvido . I. Caso em Exame Ação declaratória e indenizatória ajuizada em razão de alegada falha bancária ao autorizar operações não realizadas pela demandante, que pede inexigibilidade das operações e indenização por danos materiais e morais. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em se aferir se a instituição financeira é responsável pelas operações realizadas com o cartão de crédito da autora por terceiros após o extravio do cartão. III. Razões de Decidir 3.
A tecnologia de pagamento por aproximação é uma opção do consumidor, que pode desativá-la
. A responsabilidade do consumidor inclui informar a perda do cartão à instituição financeira. 4. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros exime a instituição financeira de responsabilidade, conforme art. 14, § 3º, II, do CDC . IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1 . A responsabilidade por operações realizadas após extravio do cartão é do consumidor, que deve informar a perda à instituição financeira. 2.
A tecnologia de aproximação não impõe responsabilidade à instituição financeira quando o consumidor não desativa a funcionalidade.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art . 14, § 3º, II; art. 6º, VIII. (TJ-SP - Apelação Cível: 10034806220248260572 São Joaquim da Barra, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 05/11/2025, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025).
[Grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e restituição de valores. Furto seguido de transações via cartão de crédito não reconhecidas pelo autor. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Ausente falha de monitoramento do réu. Transações que não fogem ao padrão de operações do autor, todas de baixo valor. Ausente falha do réu por permitir que as transações ocorressem sem a senha do autor, pois a documentação constante nos autos demonstra que o cartão funcionava em operações de pagamento por aproximação, na qual não é exigida a aposição da senha do titular, até determinado valor, serviço ativado pelo titular do cartão, por sua conveniência. Autor também não demonstrou ter comunicado a ocorrência ddfa perda ou furto do cartão antes das transações serem realizadas. Fortuito externo. Culpa exclusiva de terceiros. Excludente de responsabilidade . Artigo 14 § 3º, inciso II, do CDC. Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10456626420238260001 São Paulo, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 07/01/2025, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2025).

Desta forma, inexistia a possibilidade de a parte recorrente impedir as transações realizadas, razão pela qual inexiste sua responsabilidade por eventual utilização indevida do cartão. Evidenciada, ademais, a culpa exclusiva do recorrido (ou de terceiro), aplica-se à hipótese o art. 14, § 3º, II, do CDC, o que afasta o nexo causal e, consequentemente, o dever de indenizar por eventuais danos sofridos.

Concluo, desta forma, ser o caso de total improcedência dos pedidos autorais.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante exposto,
CONHEÇO do RECURSO INOMINADO interpostos pelo Requerido
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença prolatada no ID 17220004 para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento dos recursos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)